Tribunal: STF
Processo: Pet 12814
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AOS ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS OCORRIDOS APÓS AS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022 E AOS EVENTOS GOLPISTAS DE 8/1/2023. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA APTA. REGULAR OFERECIMENO DA DENUNCIA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes.



    2. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    3. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    4. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    5. A conduta imputada ao denunciado, consistente na transmissão ao vivo de vídeo em que aparece ao lado do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro no qual profere ameças contra Ministro desta SUPREMA CORTE, em possível situação de “guerra civil”, é formalmente típica, nos termos do artigo 286 do Código Penal.



    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de FABIANO FELTRIN, pela prática da conduta descrita no art. 286 do Código Penal (incitação ao crime).